Tribunal: TJMT
Processo: 0029921-73.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029921-73.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Reforma]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VITORIO DE SOUZA MOREIRA - CPF: 202.674.101-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROVENTOS DE INATIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DOLO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento ao erário ajuizada em face de policial militar reformado, sob o fundamento de prescrição da pretensão e ausência de comprovação de conduta dolosa, relativamente a valores supostamente recebidos a maior entre os anos de 1999 e 2006.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível à luz do art. 37, §5o, da Constituição Federal; e (ii) se houve inércia administrativa apta a configurar a prescrição quinquenal, inexistindo demonstração de ato doloso imputável ao recorrido.

III. Razões de decidir

Embora reconhecida a ocorrência de decisão surpresa quanto ao reconhecimento da prescrição, a nulidade é superada diante da maturidade da causa, nos termos do art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, sendo possível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

O prazo prescricional tem início a partir da ciência inequívoca da Administração acerca dos fatos e de sua extensão, o que ocorreu, no máximo, com o ato administrativo de reforma do militar ou com a decisão do Conselho de Disciplina, não podendo atos internos tardios reabrir o marco inicial da prescrição.

Evidenciada a inércia administrativa por período superior a cinco anos, resta configurada a prescrição da pretensão de ressarcimento.

A imprescritibilidade prevista no art. 37, §5o, da Constituição Federal exige a comprovação de ato doloso tipificado como improbidade administrativa, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 852.475/SP, o que não se verifica na hipótese, em que eventual irregularidade decorreu de falha administrativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de ressarcimento ao erário submete-se à prescrição quando ausente a comprovação de ato doloso de improbidade administrativa.
2. O prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca da Administração acerca do fato e de sua extensão, não podendo ser postergado por atos administrativos internos praticados tardiamente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §5o; CPC, arts. 10 e 1.013, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852.475/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 19.10.2016 (Tema 897).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário no 0029921-73.2015.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados em face de VITÓRIO DE SOUZA MOREIRA.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos iniciais, insistindo na imprescritibilidade da ação e na obrigação de devolução dos valores recebidos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Estado ajuizou a presente demanda com o objetivo de obter a devolução de valores supostamente recebidos indevidamente pelo requerido em razão de sua reforma para a inatividade, concedida com proventos calculados a partir de tempo de serviço posteriormente questionado pela Administração Pública.

Alega o ente público que o requerido, então policial militar, teria utilizado certidões de tempo de serviço oriundas da iniciativa privada, as quais, após reanálise administrativa, não foram reconhecidas pelo INSS, circunstância que levou à anulação parcial do ato de reforma e à sua posterior adequação para proventos proporcionais ao tempo efetivamente comprovado.

Sustenta o Estado que, no período compreendido entre 1999 e 2006, o requerido percebeu proventos superiores aos devidos, causando prejuízo ao erário, o que justificaria o ajuizamento da ação de ressarcimento, com fundamento no art. 37, §5o, da Constituição Federal, defendendo a imprescritibilidade da pretensão.

Determinada a citação do Requerido, este não foi localizado, tendo sido citado por edital após frustradas as tentativas infrutíferas, sendo nomeada, como curador especial, a Defensoria Pública. Contestação apresentada, por meio da qual alegou a nulidade da citação e rechaçou os termos da inicial por negativa geral, pugnando pela improcedência da ação.

Após regular instrução, o Juízo de origem concluiu que não ficou comprovada a existência de conduta dolosa, reconhecendo que eventual irregularidade decorreu de falha administrativa e que a pretensão de ressarcimento encontrava-se prescrita, julgando improcedentes os pedidos. Da referida sentença o apelante recorre.

Pois bem.

É certo que o Juízo a quo prolatou sentença reconhecendo a prescrição sem oportunizar ao autor manifestação específica acerca da ocorrência ou não do fenômeno prescricional, circunstância que, em tese, configura violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, o qual veda decisões fundadas em fundamento sobre o qual não tenha sido oportunizado às partes prévio contraditório.

Trata-se, portanto, de situação que caracteriza decisão surpresa, passível de reconhecimento de nulidade, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, a nulidade não se impõe no caso concreto.

Isso porque, embora se reconheça a irregularidade formal, a causa encontra-se madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC, sendo plenamente possível a apreciação do mérito diretamente por esta Corte, sem necessidade de retorno dos autos à origem, especialmente quando a matéria debatida é exclusivamente de direito e os elementos fáticos necessários à sua análise encontram-se integralmente documentados.

A anulação da sentença, em tal hipótese, implicaria excesso de formalismo e afronta aos princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo, sem qualquer benefício prático às partes, uma vez que o desfecho jurídico da controvérsia pode ser desde logo apreciado pelo Tribunal.

Assim, ainda que reconhecida a falha procedimental, impõe-se a superação da nulidade, com o julgamento imediato da matéria por esta instância revisora.

Do termo inicial da prescrição e da inércia administrativa superior a cinco anos

No mérito, a prescrição encontra-se inequivocamente configurada.

Conforme se extrai dos autos, a Administração Pública tomou ciência definitiva dos fatos que embasariam eventual pretensão de ressarcimento com a decisão do Conselho de Disciplina da Polícia Militar, em 27/04/2008, ou, no máximo, com o Ato no 9.509/2006, que formalizou a reforma do militar, sendo este o último ato administrativo relevante considerado pelo magistrado de origem.

A partir de então, já era plenamente possível à Administração adotar providências tendentes à apuração e à cobrança dos valores supostamente pagos a maior, iniciando-se, portanto, o prazo prescricional.

Entretanto, somente em 29/08/2013, ou seja, mais de cinco anos após a ciência inequívoca dos fatos, a Procuradoria-Geral do Estado encaminhou ofício ao Secretário de Administração, requerendo os comprovantes de pagamentos realizados a maior ao militar aposentado (Id. 50420873 – pág. 41), sendo que a efetiva remessa dos documentos pela Secretaria competente ocorreu apenas em 25/09/2013 (Id. 50420873 – pág. 6).

Tal lapso temporal evidencia a inércia da Administração Pública por período superior ao prazo prescricional quinquenal, não sendo juridicamente possível admitir que atos administrativos internos, praticados tardiamente, tenham o condão de reabrir ou postergar o termo inicial da prescrição, sob pena de esvaziamento completo do instituto.

A jurisprudência é firme no sentido de que o prazo prescricional inicia-se quando a Administração tem ciência do fato e de sua extensão, e não quando decide, por conveniência administrativa, adotar providências internas anos depois.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE ENTES FEDERAIS NA RELAÇÃO PROCESSUAL. VERBAS TRANSFERIDAS INCORPORADAS NO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE ATO DE IMPROBIDADE DOLOSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Luciara/MT contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação civil pública de ressarcimento ao erário ajuizada em face da ex-Prefeita Noely Paciente Luz, com fundamento na prescrição da pretensão, nos termos do art. 23 da Lei no 8.429/92. A ação se baseia em suposta ausência de prestação de contas de recursos oriundos de convênios com a União, recebidos entre 2003 e 2004. O Município sustenta a incompetência da Justiça Estadual e a imprescritibilidade da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Estadual julgar ação de ressarcimento ao erário fundada em suposta má gestão de recursos federais transferidos ao Município; (ii) apurar se a pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em atos ocorridos entre 2001 e 2004, está prescrita, à luz da ausência de demonstração de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, depende da presença de ente federal em algum dos polos da ação, o que não ocorre na hipótese, sendo a lide entre Município e ex-gestora municipal. Ademais, os recursos federais foram transferidos ao Município e integraram seu patrimônio, atraindo a competência da Justiça Estadual.

4. O Município, ao ajuizar a ação, reconheceu a competência da Justiça Estadual, vindo a sustentar o contrário apenas após a sentença desfavorável, o que configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé processual (venire contra factum proprium).

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples origem federal dos recursos ou sua sujeição ao TCU não desloca a competência para a Justiça Federal, na ausência de interesse jurídico direto da União.

6. A imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, conforme fixado pelo STF no Tema 897 (RE 852.475/SP), exige a comprovação de ato doloso tipificado como improbidade administrativa, o que não foi alegado ou demonstrado pelo Município, que descreveu a conduta da ex-prefeita como “no mínimo culposa”.

7. A Lei no 14.230/2021 alterou a Lei de Improbidade Administrativa para exigir dolo como elemento subjetivo essencial, afastando a responsabilização por culpa. A ação foi proposta já sob a vigência dessa nova redação legal, mas sem qualquer demonstração de dolo específico.

8. Segundo entendimento consolidado do STJ, inexistindo a caracterização de ato doloso de improbidade administrativa, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 23 da Lei no 8.429/92, que é de oito anos, já extrapolado no caso em análise, considerando o transcurso de mais de vinte anos desde os fatos.

9. A alegação de que o Município encontra-se impedido de celebrar novos convênios federais não afasta a prescrição, sendo viável a regularização por vias administrativas alternativas, como a devolução dos valores ou apresentação de justificativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Compete à Justiça Estadual julgar ação de ressarcimento ao erário municipal fundada em verbas federais transferidas mediante convênio, quando inexistente ente federal na relação processual.

2. A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exige demonstração de ato doloso tipificado como improbidade administrativa.

3. Inexistente a demonstração de dolo específico, aplica-se o prazo prescricional de 8 anos previsto no art. 23 da Lei no 8.429/92.

4. O ajuizamento da ação após mais de 20 anos dos fatos, sem elementos que indiquem dolo, atrai a prescrição da pretensão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §5o, e 109, I; Lei no 8.429/92, arts. 1o, §1o, e 23 (com redação da Lei no 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852.475/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 19.10.2016 (Tema 897); STJ, STJ, AgRg no REsp 1375812/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STJ, AgInt no CC 205.893/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, CC 74764/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 27.10.2020, DJe 28.10.2020.

(N.U 1000913-91.2024.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

Assim, correta a conclusão de que, quando da adoção das medidas administrativas em 2013, a pretensão de ressarcimento já se encontrava fulminada pela prescrição, impondo-se a manutenção do julgamento de improcedência.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026